Tribunal: TJMT
Processo: 1011704-13.2025.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011704-13.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANA CLAUDIA MORAES E SILVA - CPF: 710.342.422-53 (EMBARGADO), MARCELO THADEU GUERRA E SILVA - CPF: 570.134.461-49 (ADVOGADO), D. M. E. S. - CPF: 075.371.612-75 (EMBARGADO), UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 04.201.372/0001-37 (EMBARGANTE), MARLO RUSSO - CPF: 109.019.618-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA CLAUDIA MORAES E SILVA - CPF: 710.342.422-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE - PACIENTE INFANTE - CONSULTA COM NEUROPEDIATRA - ATRASO NO CUSTEIO DE PROFISSIONAL FORA DA REDE CREDENCIADA - DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA - DANO MORAL CONFIGURADO -DISTINGUISHING AO TEMA 1.365 DO STJ - MULTA COMINATÓRIA MANTIDA - EXCLUSÃO APENAS DOS JUROS DE MORA SOBRE AS ASTREINTES -
VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO -
EMBARGOS REJEITADOS

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1011704-13.2025.8.11.0041

EMBARGANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADA: D.M.E.S, REPRESENTADO POR SUA GENITORA ANA CLÁUDIA MORAES E SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos pela
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
contra
acordão dessa Câmara (Id.

360150382), que deu parcial provimento ao recurso, para reformar parcialmente a sentença no tocante aos consectários legais aplicáveis à multa cominatória(astreintes), determinando a exclusão dos juros de mora sobre o valor de R$ 4.250,00 (quatro mil duzentos e cinquenta reais), mantendo-se apenas a incidência de correção monetária pelo INPC.

Inconformada, a embargante alega omissão no julgado quanto ao conteúdo do relatório médico de Id. 187196008, elaborado por médico oftalmologista que encaminhou o embargado a consulta com neurologista — objeto central da ação.

Sustenta a embargante que, ao manter a condenação por danos morais com base no Tema 1.365 do Superior Tribunal de Justiça e ao listar cinco elementos para justificar o
distinguishing
do referido precedente qualificado, o acórdão citou, no item de número 5, a natureza de urgência da prescrição médica, sem, contudo, apreciar o conteúdo do aludido relatório médico, especialmente no que concerne à caracterização do atendimento como eletivo ou de urgência/emergência.

Aponta, ainda, omissão quanto à vigência e aplicação ao caso concreto do disposto no artigo 35-C, incisos I e II, da Lei nº 9.656/98, que estabelece critérios objetivos para a caracterização de atendimento médico de natureza emergencial ou urgente, omissões estas que, segundo a embargante, seriam aptas a infirmar a conclusão adotada pelo colegiado.

Também defende que houve erro material, concernente ao texto da tese firmada no Tema 1.365 do Superior Tribunal de Justiça.

Aduz que o acórdão embargado reproduziu a seguinte redação:
"O mero descumprimento contratual decorrente da negativa de cobertura de procedimento médico, salvo circunstância excepcional que coloque em risco a vida ou a saúde do segurado, não enseja reparação por danos morais"
, ao passo que a tese efetivamente fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme consulta ao sítio eletrônico oficial daquela Corte, possui redação diversa:
"A simples recusa indevida de cobertura médico-assistencial por operadora de plano de saúde não gera, por si só, dano moral presumido (in re ipsa), sendo imprescindível a presença de outros elementos que permitam constatar a alteração anímica da vítima em grau suficiente para ultrapassar o mero aborrecimento ou dissabor"
.

Por fim, requer que seja sanada a omissão relativa à efetiva redação do precedente qualificado e solucionado o aparente erro material, com a consequente apreciação fundamentada acerca do preenchimento, ou não, dos requisitos estabelecidos no Tema 1.365 do Superior Tribunal de Justiça para a configuração de abalo moral indenizável em hipóteses de negativa indevida de cobertura por plano de saúde.

Suscita também omissão no acórdão ao mensurar que o relatório médico que instruiu a petição inicial não teria caracterizado o procedimento como de emergência, nos termos do artigo 35-C, inciso I, da Lei nº 9.656/98, esclarecendo que não pretende a rediscussão de provas, mas tão somente a integração dessas premissas fáticas objetivas ao acórdão, com vistas a viabilizar o conhecimento da matéria pelas instâncias superiores.

Forte nesses argumentos, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, para sanar as omissões apontadas, bem como para que os fatos e provas indicados sejam integrados ao acórdão embargado (Id. 362292862).

A parte embargada ofereceu as contrarrazões, pugnando pela rejeição dos aclaratórios (Id. 364271363).

É o relatório.

V O T O

DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar suposto vício no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - PLANO DE SAÚDE - PACIENTE INFANTE - CONSULTA COM NEUROPEDIATRA - ATRASO NO CUSTEIO DE PROFISSIONAL FORA DA REDE CREDENCIADA - DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA - DANO MORAL CONFIGURADO -DISTINGUISHING AO TEMA 1.365 DO STJ - MULTA COMINATÓRIA MANTIDA - EXCLUSÃO APENAS DOS JUROS DE MORA SOBRE AS ASTREINTES – SENTENÇA RETIFICADA NO PONTO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não configura cerceamento de defesa ou decisão surpresa a inversão do ônus da prova operada na sentença quando a parte ré, intimada por três vezes consecutivas para especificar provas durante a fase instrutória, manifesta expressamente o desinteresse em produzi-las, operando-se a preclusão. Preliminar rejeitada.

A alegação de que a neuropediatria consubstancia mera área de atuação, aliada à justificativa de indisponibilidade de agenda de médico particular, não exime a operadora de saúde de suas obrigações. Inexistindo profissional credenciado apto ao atendimento no município, é dever da operadora garantir o custeio integral fora da rede assistencial, nos exatos termos da Resolução Normativa nº 566/2022 da ANS. Evidenciada falha estrutural na prestação do serviço.

Do Dano Moral e do Distinguishing ao Tema 1.365/STJ: Inaplicabilidade do óbice do Tema 1.365 do STJ ao caso concreto. A condenação não decorre de mera recusa administrativa ou divergência interpretativa de cláusula, mas de circunstâncias de excepcional gravidade (dano in concreto) por se tratar de paciente infante, hipervulnerável, com suspeita de patologia neurológica grave, submetido a 17 (dezessete) dias de espera para a marcação de consulta, configurando flagrante descumprimento de ordem judicial (tutela de urgência). Abalo psicológico e angústia familiar que extrapolam o mero dissabor.

Com relação ao quantum indenizatório, o valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), revela proporcional, razoável e adequado à gravidade da conduta, à extensão do dano e ao caráter pedagógico-punitivo da medida, sem configurar enriquecimento ilícito.

O valor da multa cominatória fixada em R$ 4.250,00 (quatro mil e duzentos e cinquenta reais), não comporta redução, pois compatível com os 17 dias de recalcitrância no cumprimento da ordem judicial. Contudo, merece reforma a sentença apenas para decotar a incidência de juros de mora sobre as astreintes. Consoante firme jurisprudência do STJ, a incidência de juros moratórios sobre a multa cominatória configura indevido bis in idem, devendo o valor sofrer apenas a incidência de correção monetária.

Recuso parcialmente provido”.

Para tanto, a embargante aponta a existência de omissões e erro material no julgado, distribuídos em três eixos argumentativos: (i) omissão quanto à apreciação do relatório médico de ID 187196008 e do artigo 35-C, incisos I e II, da Lei nº 9.656/98; (ii) omissão e erro material na reprodução da tese firmada no Tema 1.365 do Superior Tribunal de Justiça; e (iii) omissão quanto à integração de aspectos fáticos ao acórdão.

Os embargos não merecem acolhimento.

Da alegada omissão quanto ao relatório médico e ao artigo 35-C da Lei nº 9.656/98

Não há omissão a ser sanada. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente os elementos fáticos e jurídicos necessários à formação do convencimento do colegiado, tendo expressamente consignado, entre os cinco fundamentos utilizados para realizar o
distinguishing
em relação ao Tema 1.365 do Superior Tribunal de Justiça, a natureza da urgência da prescrição médica que embasou o pedido de cobertura negado pela operadora.

O fato de o acórdão não ter se debruçado analiticamente sobre cada documento dos autos, em especial o relatório médico de ID 187196008, não configura omissão passível de integração por via dos embargos de declaração.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e documentos trazidos pelas partes, sendo suficiente que a decisão esteja fundamentada de forma lógica e coerente, o que efetivamente ocorreu no caso em apreço.

Nesse sentido é a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual não configura omissão, para fins do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos suscitados, desde que o julgado contenha fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

Da mesma forma, a ausência de menção expressa ao artigo 35-C, incisos I e II, da Lei nº 9.656/98 não representa vício declaratório, porquanto o acórdão apreciou a questão relativa à natureza do atendimento sob o prisma fático-probatório, concluindo, com base no conjunto dos elementos carreados aos autos, pela presença dos requisitos ensejadores da condenação. A invocação do dispositivo legal em questão, neste momento processual, revela, em verdade, o intuito de rediscutir o mérito do julgado, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração.

Da alegada omissão e erro material quanto à tese do Tema 1.365 do Superior Tribunal de Justiça.

A alegação também não prospera. Ainda que se admita, em tese, a existência de imprecisão na transcrição literal da tese firmada no Tema 1.365 do Superior Tribunal de Justiça, tal circunstância não tem o condão de alterar a conclusão adotada pelo acórdão embargado, razão pela qual, eventual correção seria desprovida de qualquer efeito prático sobre o resultado do julgamento.

Isso porque, independentemente da redação adotada — seja aquela constante do acórdão embargado, seja a que a embargante aponta como correta —, o núcleo essencial do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça é o mesmo: a mera negativa de cobertura, por si só, não gera automaticamente o dever de indenizar por danos morais, sendo necessária a presença de elementos adicionais que demonstrem o efetivo abalo anímico do beneficiário em grau superior ao mero aborrecimento.

Ocorre que o acórdão embargado não se limitou a presumir o dano moral. Ao contrário, identificou concretamente, a partir dos elementos dos autos, a presença de circunstâncias excepcionais que justificaram o afastamento da aplicação do precedente ao caso concreto, realizando fundamentado
distinguishing
com base em cinco elementos específicos.

Assim, a suposta imprecisão na transcrição da tese não infirma, em nenhuma medida, a conclusão alcançada pelo colegiado, o que afasta a utilidade do acolhimento dos embargos neste ponto.

Registre-se, ademais, que os embargos de declaração não se prestam à correção de eventuais erros que não influenciem no resultado do julgamento, conforme orientação pacífica da jurisprudência pátria. A ausência de efeito modificativo torna o pedido desprovido de interesse recursal.

Da alegada omissão quanto à integração de fatos ao acórdão.

Por fim, a pretensão de integração de premissas fáticas ao acórdão, com fundamento no artigo 1.025 do Código de Processo Civil, igualmente não merece acolhimento.

O dispositivo invocado pela embargante tem por finalidade viabilizar o prequestionamento de matérias para fins de acesso às instâncias superiores, e não compelir o órgão julgador a incorporar ao acórdão a versão fática apresentada por uma das partes.

A integração de fatos ao julgado pressupõe que tais fatos sejam relevantes e que tenham sido efetivamente omitidos pelo acórdão de forma a comprometer a completude da decisão. Não é o que se verifica na hipótese.

O acórdão embargado apreciou o conjunto probatório e formou seu convencimento de maneira fundamentada. A circunstância de que o relatório médico de ID 187196008 não teria caracterizado o atendimento como emergencial foi considerada pelo colegiado no contexto global da prova, não havendo omissão a ser suprida.

Logo,
o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que negou provimento ao recurso da instituição financeira e deu parcial provimento ao recurso adesivo do autor, apenas para fixar o termo inicial dos juros moratórios. As partes alegam, respectivamente, omissões quanto à compensação e aos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à compensação dos valores pagos e aos juros moratórios; e (ii) saber se, no caso de provimento parcial do recurso adesivo, é cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou expressamente as questões relativas à compensação e aos juros moratórios, não havendo omissão ou obscuridade.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento no Tema Repetitivo nº 1.059, no sentido de que a majoração dos honorários de sucumbência pressupõe o desprovimento integral do recurso. Assim, não se aplica ao caso de provimento, ainda que parcial, do recurso adesivo.

Os embargos demonstram intenção de rediscutir matéria já decidida, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão examina expressamente os pontos controvertidos. 2. A majoração dos honorários advocatícios, prevista no art. 85, § 11, do CPC, não se aplica quando há provimento, ainda que parcial, do recurso.”
(N.U 1002042-93.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2025, Publicado no DJE 06/07/2025)

Com essas razões, considerando que os embargos de declaração não servem como meio de materialização de controvérsia com o fito de prequestionamento para recurso especial e extraordinário,
REJEITO
os presentes aclaratórios, já que não atendem as exigências das regras elencadas no
artigo 1.022 do CPC.

A
dvirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026